Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706746-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINE MESSIAS PORTUGAL, MATEUS PIRES GONCALVES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de Justiça, necessária a declaraçãod e hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o do NCPC. Tragam os recorrentes, em 2 (dois) dias, referida declaração e/ou recolham o preparo recursal. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora